Tribunal: TJES
Processo: 5000189-80.2017.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000189-80.2017.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE F A DE SOUZA & CIA LTDA - ME
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso.

Cuida-se de ação em que se pretende a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais. O autor alega ter sofrido prejuízos de ordem material em razão da oscilação no serviço de energia elétrica.

A sentença de procedência condenou a recorrente ao pagamento do importe de R$ 5.330,00 (cinco mil trezentos e trinta reais) a título de danos materiais.

Em suas razões, EDP ESCELSA alega a incompetência do juizado especial cível, ante a necessidade de perícia, aduz ainda que o nexo causal não restou demonstrado.

Pois bem.

Não há que se falar em incompetência do Juizado Especial para conhecimento da matéria, eis que se mostra desnecessária a elaboração de prova pericial, já que as notas fiscais e os laudos técnicos trazidos pela parte demandante são suficientes para esclarecer o motivo dos defeitos dos aparelhos.

Ademais, entendo que restou suficientemente comprovado pela parte autora que as avarias se deram em razão das várias quedas de energia ocorridas na data do fato. O recorrido junta laudos onde consta: “oscilação elétrica e instabilidade na rede no dia 25 de maio de 2017 causou o dano acima citado”. Portanto, deve a requerida indenizar o autor. Afasto a alegação de ausência de nexo causal. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. OSCILAÇÕES NA REDE. QUEIMA DE APARELHOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC, AFASTADA.
(...) A ré, por seu turno, sustenta que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, não demonstrando oscilações de energia elétrica, tampouco a avaria dos aparelhos. No caso concreto, a autora acostou aos autos laudos técnicos e notas fiscais, fls. 19/22 e 107/110, demonstrando que a queima ocorreu devido à oscilação brusca de energia, desincumbindo-se de seu ônus probatório, a teor do art. 373, I, do CPC. Pretende a ré, ao manifestar que não registrou oscilação na rede, no período retratado pela autora, o afastamento da condenação, o que se mostra inviável. Afinal, tratando-se de relação de consumo, incumbe à ré fornecer serviço adequado, eficiente, seguro e contínuo – por ser essencial – consoante expresso no art. 22 do CDC. Sendo a empresa demandada concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que na consecução de seu mister, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causal entre este e a conduta do agente – independente da existência ou não de culpa, por força da responsabilidade objetiva que lhe é imposta
. No caso, comprovada a relação de causa e efeito – queima de aparelhos eletrônicos por oscilação da energia elétrica – correta a decisão que condenou a ré ao pagamento de R$ 17.319,00, de conformidade com os orçamentos dos autos. Sentença mantida, nos termos do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71008214298, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 29-05-2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CURTO CIRCUITO QUE GEROU PRINCÍPIO DE INCÊNDIO E QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS INSTALADOS NA RESIDÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
Não assiste razão à empresa concessionária de energia elétrica ao pretender ver afastado o nexo de causalidade dos danos materiais sofridos pela parte autora diante dos problemas no fornecimento de energia elétrica. Curto circuito que culminou na queima de diversos eletrodomésticos e em princípio de incêndio no aparelho de ar condicionado instalado na residência da parte autora.
Ausência de prova acerca da necessidade de substituição do poste de madeira. Ocorre que não há, nos autos, qualquer prova no sentido de que, o só fato de o poste de energia elétrica ser de madeira, esteja apresentando riscos de queda aos consumidores. Necessidade da condenação da demandada ao ressarcimento integral dos danos materiais verificados, de modo deve ser condenada ao ressarcimento dos valores referentes aos lençóis e edredom danificados com o princípio de incêndio. Danos morais não verificados na hipótese. Destarte, ainda que o ocorrido tenha gerado desconforto aos consumidores, gerando(...). APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081123457, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Julgado em: 26-06-2019)

Assim, verifica-se que o autor comprovou fato constitutivo de seu direito, consoante documentação acostada, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva e somente será afastada quando comprovada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Inteligência do art. 14, §3º, I e II, c/c o art. 22, §único, ambos do CDC.

Por sua vez, a recorrente não produziu nenhuma prova cabível, a fim de afastar a sua responsabilidade objetiva, não se desincumbindo do ônus que probatório que sobre ela recaia, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c o art. 373, II, do CPC.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.